Tribunal: TJES
Processo: 5007160-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007160-13.2021.8.08.0048

APTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APDA:

CAROLINE NUNES DOS SANTOS MENDES

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor,
conforme a orientação da Súmula de nº 72 do c. STJ.

2. Assim, diante da ausência de comprovação de que a apelada teria sido devidamente constituída em mora, a julgadora
a quo
reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual julgou extinto o feito na forma do art. 486, inc. I e IV, do CPC.

3. A juntada somente agora em sede de apelação do comprovante de envio da notificação de mora para o endereço da apelada não tem o condão de alterar a conclusão alcançada pela julgadora
a quo
, porquanto já alcançada a preclusão.

4.
Ademais, indevido falar em violação ao princípio da economia processual, que não tem o condão de justificar a perpetuação do processo ao alvedrio do apelante.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007160-13.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: CAROLINE NUNES DOS SANTOS MENDES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007160-13.2021.8.08.0048

APTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APDA: CAROLINE NUNES DOS SANTOS MENDES

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, no intuito de rever a r. sentença (ID 3178801, p. 01-02) que julgou extinto o processo da presente ação de busca e apreensão por ele proposta em desfavor de
CAROLINE NUNES DOS SANTOS MENDES
, na forma do art. 485, inc. I e IV, CPC, em razão da ausência de documentação indispensável para a comprovação da mora

Em seu articulado (ID 3178804, p. 01-21), o apelante defende o que segue: (i) visando a economia e celeridade processual, faz juntar a notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato, devendo a sentença ser anulada para que o feito tenha continuidade; (ii) no ponto, válido consignar que a notificação posterior ao ajuizamento do feito, desde que ocorrida antes da citação, tem sido admitida pela jurisprudência, e; (iii) quanto a validade na notificação, deve ser considerado que ela retornou em razão da mudança de endereço,
diversamente da mera ausência do devedor de sua residência
.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 03 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007160-13.2021.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADA: CAROLINE NUNES DOS SANTOS MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, porque não estava presente – em razão do gozo de férias – na Sessão do dia 17.10.2022, os autos eletrônicos foram encaminhados ao ambiente virtual de meu Gabinete para análise do voto do eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

O eminente Relator, impende ressaltar, negou provimento ao apelo e, com isso, manteve a Sentença (id 3178801) na qual a MM.ª Juíza
a quo
, considerando a ausência de documentação indispensável à comprovação da mora da devedora, julgou extinta, com fulcro no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil (CPC), a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, ora Apelante.

Na fundamentação de seu voto o eminente Relator destacou que foi somente com a interposição da Apelação que o Banco Apelante juntou aos autos notificação válida encaminhada ao endereço constante no contrato – porque aquela que acompanhava a petição inicial havia sido enviada a endereço diverso do constante no contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Em sequência, o Relator ainda lembrou que a MM.ª Juíza
a quo
já havia deferido por duas vezes pedido do Apelante de dilação de prazo para juntada de notificação válida para constituição em mora da Apelada, de modo que a ausência de atendimento ao comando judicial, mesmo após tais dilações, implica na correção da Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

O Relator ainda citou julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em sentido semelhante à sua conclusão, dentre os quais peço vênia para novamente citar o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. - O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (caput) e que Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (parágrafo único). 2. -
No caso, a autora não atendeu intimação que a ela foi feita, nos termos do dispositivo legal mencionado, para que emendasse a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias com o demonstrativo de débitos com as parcelas vincendas devidamente amortizadas dos juros. Logo, foi correto o indeferimento da petição inicial. 3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo para emenda ou complementação da petição inicial não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz (AgInt no AREsp 1367395/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 30-09-2019, data da publicação/fonte: DJe 07/10/2019). Mas tal providência (emenda ou complementação da petição inicial) não deve ser admitida após proferida a sentença que põe fim ao processo em conformidade com o arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil
. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061540, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). (Sem grifo no original).

De minha parte, a conclusão externada no voto de Relatoria é irretocável, haja vista que além de estar em harmonia com a prova dos autos e com o entendimento deste TJES em casos semelhantes, também atende à orientação contida na Súmula n.º 11 deste egrégio Sodalício, que assim estabelece:

“É reconhecido ao autor da ação de busca e apreensão o direito de ser intimado, por meio de seu advogado, para efetuar a emenda de sua petição inicial com o propósito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), desde que o protesto ou a notificação sejam anteriores à propositura da respectiva demanda.”

Na hipótese dos autos, mesmo que se admitisse, por argumentar, a juntada da notificação válida apenas com a Apelação, ainda assim não se poderia acolher a pretensão da Apelante, porquanto a notificação contida no id 3178805 é posterior (09.2021) à propositura da ação (07.2021).

Do exposto, com este breve acréscimo e ao tempo em que acompanho o eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007160-13.2021.8.08.0048

APTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APDA:

CAROLINE NUNES DOS SANTOS MENDES

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, no intuito de rever a r. sentença (ID 3178801, p. 01-02) que julgou extinto o processo da presente ação de busca e apreensão por ele proposta em desfavor de
CAROLINE NUNES DOS SANTOS MENDES
, na forma do art. 485, inc. I e IV, CPC, em razão da ausência de documentação indispensável para a comprovação da mora

Em seu articulado (ID 3178804, p. 01-21), o apelante defende o que segue: (i) visando a economia e celeridade processual, faz juntar a notificação encaminhada ao endereço indicado no contrato, devendo a sentença ser anulada para que o feito tenha continuidade; (ii) no ponto, válido consignar que a notificação posterior ao ajuizamento do feito, desde que ocorrida antes da citação, tem sido admitida pela jurisprudência, e; (iii) quanto a validade na notificação, deve ser considerado que ela retornou em razão da mudança de endereço
,
diversamente da mera ausência do devedor de sua residência
.

Pois bem. Ao analisar a petição inicial, a julgadora
a quo
determinou através de despacho assinado eletronicamente em 12/07/2021 a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, porquanto a notificação extrajudicial então apresentada pelo apelante fora encaminhada para endereço diverso daquele constante do contrato de alienação fiduciária, sendo insuficiente para a constituição em mora (ID 3178792, p. 01).

Em atenção ao aludido despacho, o apelante peticionou em 05/08/2021 requerendo a concessão de prazo suplementar de 30 (trinta) dias para colacionar aos autos o referido documento comprovatório da mora (ID 3178795, p. 01-02).

Em 12/11/2021, a julgadora
a quo
determinou fosse o apelante novamente intimado para comprovar a constituição em mora (ID 3178796, p. 01).

Posteriormente, em 13/12/2021, apelante peticionou requerendo a concessão de novo prazo suplementar de 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência (ID 3178799, p. 01-02).

Finalmente, em 05/04/2022 a julgadora
a quo
proferiu a sentença objurgada, oportunidade na qual consignou o seguinte:

Trata-se de
AÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de
CAROLINE NUNES DOS SANTOS
, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora foi intimada para comprovar a constituição em mora, porém em ID nº 8373190 a parte requereu dilação de prazo.

Novamente intimada, com a advertência que não será concedido novo prazo, Após ter sido novamente intimada a autora requereu novamente dilação de prazo, informou no evento 11015414 que está providenciando requerendo a concessão de prazo suplementar

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

Determina o art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ocorre que comprovar a mora é pressuposto de validade do processo, sendo indispensável na propositura da ação a PRÉVIA constituição em mora.

Desse modo, constatou-se a irregularidade e a parte autora foi devidamente intimada, mas deixou de fazê-lo, alternativa não resta, senão indeferir a petição inicial sem a apreciação meritória.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, nos termos dos art. 321, caput e parágrafo único do NCPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, I e IV do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais pela demandante. Sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que não houve a triangularização da relação processual.

Decerto, a sentença não merece retoque.

Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, conforme a orientação da Súmula de nº 72 do c. STJ, assim redigida:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim, diante da ausência de comprovação de que a apelada teria sido devidamente constituída em mora, a julgadora
a quo
reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual julgou extinto o feito na forma do art. 486, inc. I e IV, do CPC.

De minha parte, a juntada somente agora em sede de apelação do comprovante de envio da notificação de mora para o endereço da apelada não tem o condão de alterar a conclusão alcançada pela julgadora
a quo
, porquanto já alcançada a preclusão.

Ademais, indevido falar em violação ao princípio da economia processual, que não tem o condão de justificar a perpetuação do processo ao alvedrio do apelante.

A propósito,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. - O art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (caput) e que Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (parágrafo único).
2. - No caso, a autora não atendeu intimação que a ela foi feita, nos termos do dispositivo legal mencionado, para que emendasse a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias com o demonstrativo de débitos com as parcelas vincendas devidamente amortizadas dos juros. Logo, foi correto o indeferimento da petição inicial. 3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo para emenda ou complementação da petição inicial não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz (AgInt no AREsp 1367395/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 30-09-2019, data da publicação/fonte: DJe 07/10/2019). Mas tal providência (emenda ou complementação da petição inicial) não deve ser admitida após proferida a sentença que põe fim ao processo em conformidade com o arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061540, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FALTANTE JUNTO À APELAÇÃO - EMENDA EXTEMPORÂNIA - PRECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1 O parágrafo único e o caput do artigo 321 do CPC/15 determinam que o julgador, verificando a existência de defeitos e irregularidades na petição inicial determinará que o autor a emende, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
2 - A juntada do contrato de alienação fiduciária se revela documento imprescindível, não tendo o recorrente apresentado tal documento nas duas oportunidades que lhe foram concedidas, cingindo-se em alegar o extravio do contrato original e requerendo a reconsideração dos documentos da inicial, de modo que a juntada através do recurso de apelação cível se revela extemporânea, eis que extinto o direito de praticar o ato, a teor do art. 223 do CPC, inexistindo justa causa.
3 - A conclusão de inexistência de justa causa à emenda do ato processual decorre do fato de que o recorrente trouxe junto ao recurso de apelação o contrato objeto da determinação judicial, revelando-se que o ato poderia ter sido praticado dentro dos prazos concedidos pelo magistrado a quo , não encontrando qualquer amparo a manifestação anterior à sentença que requereu a reconsideração dos documentos da exordial em razão do suposto extravio.
4 - Ainda que o Novo Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos processuais com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido com o intuito de alcançar a segurança jurídica.
5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180091147, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Frente a este contexto, deve ser desprovida a irresignação do apelante.

Do exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Indevidos honorários recursais, porquanto não houve condenação em tal rubrica na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007160-13.2021.8.08.0048

APTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APDA:

CAROLINE NUNES DOS SANTOS MENDES

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor,
conforme a orientação da Súmula de nº 72 do c. STJ.

2. Assim, diante da ausência de comprovação de que a apelada teria sido devidamente constituída em mora, a julgadora
a quo
reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual julgou extinto o feito na forma do art. 486, inc. I e IV, do CPC.

3. A juntada somente agora em sede de apelação do comprovante de envio da notificação de mora para o endereço da apelada não tem o condão de alterar a conclusão alcançada pela julgadora
a quo
, porquanto já alcançada a preclusão.

4.
Ademais, indevido falar em violação ao princípio da economia processual, que não tem o condão de justificar a perpetuação do processo ao alvedrio do apelante.

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.